Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600707-92.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600707-92.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual
de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600707-92.2024.6.16.0075, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487,
I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Federação Brasil da Esperança de
Toledo e Rodrigo Leonardo Priesnitz com fulcro no artigo 22 e seguintes da LC nº 64/90, em face de
Marcelo Douglas Marques, Egon Antônio Kuhn, Silvana Aparecida Galdino Sanches, Froylan
Galleano Gomes dos Santos, Luis de Marchi, Marcelo Kalinoski, João Carlos Correa, Paulo Ssergio
Belarmino, Nubia Rosele Grahl, Sebastião Cândido de Oliveira, Vancleia Andrade Magalhães, Lori
Petrikic e Judite Jeggli. Alega-se que, após o término do processo eleitoral, constatou-se que três
candidaturas femininas do PRD obtiveram votação pífia, não realizaram atos de campanha e sequer
apresentaram movimentações financeiras em suas prestações de contas, em nítida hipótese de
candidaturas "fictícias", ora investigadas. Sendo: Vancleia Andrade Magalhães, Lori Petrikic e
Judite Jeggli. Informam que, Vancleia Andrade Magalhães efetuou uma única movimentação
financeira que foram doações padronizadas estimadas em dinheiro ao candidato a prefeito Mario
Costenaro, tendo feito apenas uma publicação em favor de sua candidatura em seu Instagram, em
favor de sua candidatura e uma escassa atividade em seu Facebook, em favor de sua candidatura.
A investigada Lori Petriki não realizou qualquer movimentação financeira durante sua campanha
eleitoral, constando como únicas receitas, as mesmas doações padronizadas estimadas em
dinheiro do candidato a prefeito Mario Costenaro. Informam que ela sequer empenhou esforços
para mascarar sua candidatura manifestamente fraudulenta, já que além de não praticar nenhum
ato de campanha nas ruas, não realizou qualquer ato de campanha eleitoral em sua rede social. Já
a investigada Judite Jeggli não efetuou nenhuma movimentação financeira e nem praticou atos de
campanha ou pedido de voto, tendo feito apenas duas postagens referentes à candidatura em seu
Intagram. Alegam, ainda, que ela realizou em seu Facebook apenas duas publicações em sua linha
do tempo, uma no início do período de campanha e outra ao final. Referem que ela cedeu
gratuitamente seu veículo de uso pessoal para a campanha do candidato a prefeito Mario Cesar
Costenaro, em 20/08/2024, no início da corrida eleitoral. Todos estes indícios, corroboram a
hipótese de que, de fato, as candidaturas de Judite, Vancleia e Lori consistiram em mera tentativa
de fraudar a cota de gênero com o objetivo de atender às exigências para o Partido da Renovação
Democrática disputar o legislativo municipal, sem que as candidatas tivessem qualquer intenção
genuína de competir no pleito.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

RODRIGO LEONARDO PRIESNITZ (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança de Toledo (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
JUDITE JEGGLI (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
LORI PETRIKIC (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
VANCLEIA ANDRADE MAGALHAES (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
NUBIA ROSELE GRAHL (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO SERGIO BELARMINO (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO CARLOS CORREA (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO KALINOSKI (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
LUIS DE MARCHI (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
FROYLAN GALLEANO GOMES DOS SANTOS
(RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
SILVANA APARECIDA GALDINO SANCHES (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
EGON ANTONIO KUHN (RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO DOUGLAS MARQUES (RECORRIDO)

CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44754807
10/10/2025
10:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44754807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.551

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600707-
92.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança de Toledo
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO PRIESNITZ
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
RECORRIDO: MARCELO DOUGLAS MARQUES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: EGON ANTONIO KUHN
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: SILVANA APARECIDA GALDINO SANCHES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: FROYLAN GALLEANO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: LUIS DE MARCHI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: MARCELO KALINOSKI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JOAO CARLOS CORREA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: PAULO SERGIO BELARMINO

Num. 44754807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: NUBIA ROSELE GRAHL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: VANCLEIA ANDRADE MAGALHAES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: LORI PETRIKIC
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JUDITE JEGGLI
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não comprovada a fraude à
cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições de
2024, mediante o registro de candidaturas femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção

Num. 44754807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente
formais. Os documentos apresentados e o depoimento colhido indicam que as
candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude,
impõe-se a aplicação dos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro
suffragio, a fim de resguardar a vontade legitimamente manifestada pelo
eleitorado e a efetiva participação feminina na política.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17.

DECISÃO

Num. 44754807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança de Toledo
e Rodrigo Leonardo Priesnitz em face da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta
pelos recorrentes em desfavor da Comissão Provisória Municipal do Partido
Renovação Democrática de Toledo e outros, sob o fundamento de inexistirem provas
suficientes para caracterizar fraude nas candidaturas de Judite Jeggli, Vancleia
Andrade Magalhães e Lori Petrikic.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a) embora a
eleição para o legislativo municipal tenha registrado 81.443 votos, sendo 76.451
válidos, Judite Jeggli, Lori Petrikic e Vancleia Andrade Magalhães obtiveram,
respectivamente, 4, 10 e 12 votos, evidenciando tratar-se de candidaturas sem
qualquer intenção real de participação efetiva no pleito, sobretudo diante do contexto
das eleições proporcionais no município de Toledo; b) as candidatas Judite Jeggli,
Vancleia Andrade Magalhães e Lori Petrikic não registraram movimentação financeira
em suas campanhas, constando apenas doações estimadas em dinheiro feitas pelo
candidato a prefeito Mario Costenaro; c) Judite não realizou qualquer ato de campanha
ou pedido de votos, tendo feito apenas duas publicações referentes à sua candidatura
em seu Instagram, no último dia de campanha eleitoral, e duas publicações em seu
Facebook, uma no início e outra ao final do período eleitoral; d) Vancleia fez apenas
uma publicação referente à sua candidatura no Instagram e poucas propagandas
eleitorais em seu Facebook; e) as conversas pelo WhatsApp, apresentadas pela
defesa, demonstram a atuação inexpressiva de Vancleia, o que não é compatível com
a genuína intenção de se eleger; f) Lori não praticou nenhum ato de campanha nas
ruas, tampouco publicou qualquer propaganda eleitoral em suas redes sociais
comunicadas à Justiça Eleitoral; g) ainda que a instrução processual tenha revelado a
existência de publicações de propaganda de Lori em perfis distintos, verifica-se que
tais atos foram isolados, em número reduzido e sem qualquer estratégia mínima de
divulgação. Requerem, ao final, a reforma da sentença, para julgar procedente a ação
de investigação judicial eleitoral, reconhecer a fraude à cota de gênero, decretar a

Num. 44754807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
inelegibilidade de Marcelo Douglas Marques (presidente do PRD de Toledo e
subscritor do DRAP da agremiação), bem como de Judite Jeggli, Vancleia Magalhães
e Lori Petrikic, além da anulação dos votos obtidos de forma fraudulenta pelos
candidatos e pela legenda, com o consequente recálculo dos votos válidos para a
distribuição das cadeiras da Câmara Municipal de Toledo (ID 44663466).
Em contrarrazões, os recorridos sustentaram que: a) a análise do caso deve observar
as disposições da Resolução CNJ nº 492/2023 e o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça; b) o baixo número de votos
não pode ser interpretado em desfavor das candidatas, uma vez que a cota de gênero
busca garantir igualdade de oportunidades, e não êxito eleitoral imediato; c) no
município de Toledo, 22 candidatos, homens e mulheres, obtiveram menos de 15
votos, o que, isoladamente, não configura fraude eleitoral; d) todos os candidatos do
partido, independentemente do gênero, receberam a mesma quantia (R$ 1.100,00) em
doações estimadas para materiais de campanha, como “santinhos”, adesivos e
produção audiovisual; e) a ausência de movimentações financeiras se explica pela
falta de condições econômicas das candidatas para aportar recursos próprios e pela
insuficiência de verbas partidárias para novas doações; f) há provas de efetiva
campanha, com participação ativa das candidatas em diversas frentes; g) não é
possível responsabilizar os recorridos unicamente em razão dos cargos que ocupam,
sem provas concretas de participação ou intenção de fraudar a lei. Ao final,
requereram o desprovimento do recurso eleitoral ou, subsidiariamente, que eventual
sanção considere o caráter personalíssimo da pena (ID 44663474).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por não restar comprovada a alegada fraude à cota de gênero, devendo
ser mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (ID
44702493).
É o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.

II.II - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MULIERE NA INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE À
COTA DE GÊNERO

Num. 44754807 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49

O objetivo precípuo da cota de gênero é corrigir distorção histórica de sub-
representação feminina nos espaços de poder político, promovendo a igualdade
substantiva e não meramente formal entre os gêneros, em consonância com os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres - CEDAW).
Também com o fim de reparar assimetrias sociais e culturais que impactam mulheres e
pessoas de identidades de gênero diversas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecendo diretrizes
hermenêuticas que devem orientar a interpretação e a aplicação do direito quando
questões de gênero estiverem em discussão.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero constitui um importante
instrumento interpretativo do Poder Judiciário, destinado a assegurar que a análise dos
casos seja realizada sob a ótica da igualdade substancial, indo além de uma mera
neutralidade formal que, em muitas situações, acaba por reproduzir desigualdades
estruturais. Sua aplicação permite que o Judiciário considere as assimetrias de gênero
historicamente construídas, garantindo que decisões não apenas respeitem a letra da
lei, mas também promovam a efetiva inclusão e proteção das mulheres no âmbito
político e social.
No contexto eleitoral, a efetividade do Protocolo pode se manifestar por meio de
diversas funções hermenêuticas essenciais.
A primeira delas é a proporcionalidade qualificada, a qual impõe que, na ponderação
de interesses e de direitos em conflito, o julgador considere as vulnerabilidades
históricas e estruturais das mulheres, especialmente na política, em que há sub-
representação feminina. Assim, a proporcionalidade deve ser aplicada em atenção às
desigualdades reais que afetam o exercício da cidadania feminina, sob pena de
perpetuar exclusões.
Em segundo lugar, destaca-se a análise contextual, que exige que o julgador vá além
da avaliação formal da conduta, considerando o contexto social, econômico e cultural
que condiciona a participação política das mulheres. Isso inclui compreender como
práticas de violência política, estereótipos de gênero e barreiras institucionais
impactam tanto a atuação das candidatas quanto a implementação das cotas
eleitorais, permitindo decisões mais justas e coerentes com a realidade social.
A interpretação teleológica constitui outra função hermenêutica central. A legislação de
cotas deve ser interpretada à luz de sua finalidade protetiva e inclusiva, que é garantir
maior representação feminina na política. Leituras restritivas ou formais, como a
desconsideração automática de candidaturas sem avaliar os fatores estruturais que as
condicionam, esvaziam a eficácia da norma e contrariariam o princípio da máxima
efetividade dos direitos fundamentais.

Num. 44754807 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
A presunção de vulnerabilidade reconhece que as mulheres ocupam, historicamente,
uma posição desfavorável no campo político em razão de fatores culturais, sociais e
institucionais. Essa presunção justifica o tratamento diferenciado na análise probatória
e na valoração das condutas, não como privilégio, mas como medida afirmativa
destinada a viabilizar a igualdade material e corrigir desigualdades estruturais que
ainda persistem no processo político.
Diante do objetivo precípuo da cota de gênero e destas funções hermenêuticas,
havendo dúvida razoável sobre a configuração de fraude à cota de gênero, deve-se
aplicar o princípio in dubio pro muliere.
Inspirado na lógica do in dubio pro reo e do in dubio pro societate, o in dubio pro
muliere propõe que, diante da dúvida razoável sobre a intenção da candidata ou sobre
elementos subjetivos que possam caracterizar fraude às cotas, a interpretação seja
feita em favor da mulher.
A vulnerabilidade estrutural, consubstanciada nas barreiras sistêmicas enfrentadas
pelas mulheres para ingressar e permanecer na política, incluindo menor acesso a
recursos financeiros, redes de apoio político mais frágeis e responsabilidades
domésticas desproporcionais, justificam a aplicação do princípio in dubio pro muliere
como técnica hermenêutica.
Além disso, as dificuldades probatórias para comprovação de fraude à cota também
impõem a aplicação do mencionado princípio, pois muitas vezes depende da
demonstração de elementos subjetivos, como a "intenção real" de concorrer, que
podem ser influenciados por fatores estruturais de gênero.
No intuito de se aplicar a política antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por
instituir um efeito reverso: o de obrigar as mulheres a provarem que objetivamente
empenharam notórios e significativos esforços de campanha para justificar as cotas de
gênero, como se a medida afirmativa fosse um privilégio político, com o ônus dele
decorrente. Equivaleria a impor um critério probatório mais rígido às candidaturas
femininas do que às masculinas, de sorte que não se pode exigir das mulheres um
ônus que não recai sobre homens.
Também justifica a adoção do princípio in dubio pro muliere o efeito dissuasório das
rigorosas penalidades de cassação e de inelegibilidade, que pode desencorajar futuras
candidaturas femininas legítimas, contrariando o objetivo da norma.
A cassação e a inelegibilidade por oito anos constituem sanções de extrema
gravidade, razão pela qual somente podem ser aplicadas quando a fraude,
suficientemente demonstrada, justificar o sacrifício do direito político fundamental da
mulher candidata.
Desse modo, à luz desses preceitos, é imperativa uma valoração cautelosa e
contextualizada de elementos determinados na Súmula 73 do TSE para aferir eventual
fraude às cotas de gênero, tais como baixa votação, gastos reduzidos em campanha

Num. 44754807 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
ou participação limitada em atos eleitorais.
Tais circunstâncias, quando analisadas de maneira isolada e meramente quantitativa,
podem conduzir a conclusões distorcidas, pois nem sempre traduzem a inexistência de
intenção real de concorrer, podendo revelar efeitos diretos das barreiras estruturais
que afetam de modo desproporcional a participação política das mulheres.
Nessa perspectiva, a aplicação do princípio in dubio pro muliere mostra-se não apenas
adequada, mas necessária para salvaguardar a máxima efetividade da política de
cotas de gênero, evitando que a dúvida razoável acerca da ocorrência da fraude
resulte na imposição de um ônus desproporcional às mulheres.
Em outras palavras, a dúvida razoável deve ser resolvida em favor da candidata, sob
pena de se inverter a lógica da ação afirmativa: aquilo que foi concebido como
instrumento de inclusão passaria a se converter em mecanismo de exclusão, exigindo
das mulheres uma carga probatória agravada e inexistente em relação aos homens.
Portanto, diante da constatação de dados eleitorais aparentemente frágeis ou da
presença de indícios pouco conclusivos, a hermenêutica com perspectiva de gênero
impõe que o julgador, ao invés de presumir fraude, reconheça a possibilidade de tais
elementos refletirem a condição de vulnerabilidade estrutural das mulheres no cenário
político.
Nesses casos, a adoção do princípio in dubio pro muliere constitui não um privilégio,
mas a reafirmação do compromisso constitucional e internacional com a igualdade
substancial e com a efetividade das políticas antidiscriminatórias.

II.III - PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO SUFFRAGII E MÁXIMA
ELEGIBILIDADE FEMININA

O princípio in dubio pro suffragii, segundo o qual, na ausência de provas contundentes
e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas,
constitui corolário do direito político fundamental e deve orientar a interpretação em
casos limítrofes, especialmente quando a cassação de mandatos está em discussão.
Por sua vez, o princípio da máxima elegibilidade feminina apresenta dupla dimensão
protetiva que deve orientar a interpretação constitucional e infraconstitucional em
matéria eleitoral.
De um lado, sob o prisma individual, consubstancia o direito político fundamental da
mulher de concorrer a cargos eletivos, assegurando-lhe igualdade de oportunidades
na disputa democrática. De outro, possui uma dimensão coletiva, voltada à proteção
do interesse público na diversidade de representação política, indispensável para a

Num. 44754807 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
concretização do princípio democrático e para a legitimação das instituições
representativas.
Para preservar essa dupla dimensão, a hermenêutica deve se guiar por critérios
específicos de proteção. Em primeiro lugar, impõe-se a interpretação restritiva das
hipóteses de inelegibilidade, evitando a ampliação de situações que resultem na
exclusão desproporcional de candidaturas femininas. Em segundo lugar, deve-se
adotar uma análise caso a caso, de modo a considerar as particularidades de cada
candidatura, reconhecendo que baixa votação, gastos reduzidos ou limitada
participação em atos de campanha podem decorrer de barreiras estruturais que
historicamente dificultam a atuação política das mulheres, e não de má-fé.
Outro parâmetro essencial é a proporcionalidade entre a conduta investigada e a
sanção aplicada, de forma a impedir que irregularidades de menor gravidade gerem
consequências desproporcionais, como a inelegibilidade automática ou a cassação de
chapas inteiras. Soma-se a isso a necessidade de resguardar as candidatas de
interpretações judiciais que possam produzir efeito intimidatório, desestimulando
futuras mulheres de se lançarem à vida política por receio de responsabilizações
desmedidas.
Assim, a máxima elegibilidade feminina, compreendida em suas dimensões individual
e coletiva, deve orientar o Poder Judiciário a adotar soluções que fortaleçam a
efetividade das cotas de gênero e, ao mesmo tempo, garantam que tais mecanismos
cumpram sua função primordial de inclusão política.
Diante do exposto, conclui-se que tanto o princípio in dubio pro suffragii quanto a
máxima elegibilidade feminina devem ser compreendidos como instrumentos
hermenêuticos complementares, voltados à preservação da legitimidade democrática e
da igualdade substancial no processo eleitoral.
Em um contexto marcado por desigualdades estruturais de gênero, cabe ao Poder
Judiciário exercer interpretação prudente e finalística, assegurando que eventuais
dúvidas ou lacunas probatórias não se revertam em barreiras adicionais à participação
política das mulheres. Assim, garante-se não apenas a proteção dos direitos políticos
individuais, mas também a concretização de um projeto democrático mais inclusivo,
plural e representativo.

II.IV – DA ALEGADA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO

A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido
Renovação Democrática de Toledo teria registrado as candidaturas de Judite Jeggli,
Vancleia Andrade Magalhães e Lori Petrikic exclusivamente para atender ao

Num. 44754807 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o qual estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o
máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes[1]:

Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).

A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.

Num. 44754807 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram
ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Toledo é composta por 19 vereadores,
razão pela qual, para as eleições de 2024, o Partido Renovação Democrática registrou
12 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 8 do gênero masculino e 5 do gênero
feminino (RCand n. 0600137-09.2024.6.16.0075), atendendo, a princípio, aos
percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Os recorrentes afirmam que as candidaturas de Judite Jeggli, Vancleia Andrade
Magalhães e Lori Petrikic foram fictícias, apenas para que o partido cumprisse a cota
de gênero de 30% exigida pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou
meramente formais. Os documentos apresentados e o depoimento colhido indicam
que as candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.
Inicialmente, observa-se que, nas eleições de 2024, a candidata Judite Jeggli obteve 4
votos, Vancleia Andrade Magalhães recebeu 12 votos e Lori Petrikic somou 10 votos.
Embora as votações sejam modestas, constata-se que, no município de Toledo, outros
candidatos ao cargo de vereador também obtiveram votações reduzidas, como por
exemplo: Psicólogo Jeferson (PV,12 votos); Jeferson (UNIÃO, 8 votos); Ana Celia
Almeida (PP, 7 votos); Fabricio Steffen (REDE, 14 votos); Irmã Zilda (AGIR, 13 votos);
Francisco Santos (AGIR, 13 votos); Pastor Paulo Barros (AGIR, 12 votos); Lizete
(NOVO, 12 votos); Daniel Wappler (NOVO, 11 votos); Dikão (REDE,10 votos); Patricia
Tuchinski (AGIR, 9 votos); Rose Nunes (REDE, 9 votos); Dani Patrício (PDT, 8 votos);
14 - Silvana de Luca (PDT, 7 votos); Leila Alvim (AGIR, 7 votos). [2]
Como se vê, candidatos do gênero masculino também receberam votação modesta,
de modo que a aplicação de critério mais rigoroso apenas às mulheres, quando há
homens em situação semelhante, configuraria tratamento discriminatório e desigual,
em descompasso com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Num. 44754807 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
Dessa forma, a votação singela das candidatas deve ser apreciada em conjunto com
outros elementos probatórios, uma vez que a caracterização de candidatura fictícia
exige a demonstração inequívoca da ausência de intenção real e legítima de disputar o
cargo eletivo.
Os documentos apresentados pela defesa demonstram que as candidaturas de Judite,
Vancleia e Lori não eram fictícias, mas se destinavam, de fato, à disputa eleitoral.
No caso da candidata Judite Jeggli, foram apresentados áudios em que a investigada
solicita material de campanha e afirma que se deslocaria até o bairro Panorama para
pedir votos, o que demonstra claramente sua atuação eleitoral. Além disso,
publicações em seus stories do Instagram revelam a divulgação de propaganda em
seu perfil pessoal, bem como conversas no aplicativo Messenger comprovam sua
condição de candidata e o engajamento na prática de atos de campanha (ID
44663353, ID 44663354, ID 44663355, ID 44663356, ID 44663357 e ID 44663358).
De igual forma, a candidata Vancleia Andrade Magalhães também promoveu sua
campanha por meio de publicações em seu perfil pessoal no Facebook, além de
manter diálogos no Messenger que evidenciam sua participação ativa no pleito. Releva
destacar o diálogo mantido com uma eleitora no dia da eleição, quando esta solicitou o
número da candidata para votar, o que demonstra que sua candidatura não tinha
caráter fictício, mas buscava de fato a captação de votos (ID 44663361 e ID
44663363).
No tocante à candidata Lori Petrikic, as provas apontam a veiculação de propagandas
eleitorais e de vídeos promovendo sua candidatura em seus perfis pessoais no
Facebook e no Instagram. Ademais, constam registros de pedidos de adesivos para
motocicletas e da confirmação de sua participação em caminhadas eleitorais, práticas
que reforçam o exercício concreto de sua condição de candidata ID 44663370, ID
4466337, ID 44663374 e ID 44663375).
Tais condutas evidenciam que as candidaturas não se restringiram ao registro formal,
mas foram efetivamente exercidas com vistas à obtenção de votos.
Na audiência de instrução realizada no dia 10-4-2025, colheu-se o depoimento da
testemunha Kleberson Alves dos Anjos, que afirmou que: a) é Tesoureiro do PRD de
Toledo; b) no ano eleitoral o partido é procurado por pessoas interessadas em
concorrer a cargos eletivos, além de receber indicações de nomes para disputar o
pleito; c) no período pré-eleitoral, realizam-se reuniões com os interessados em
concorrer ao pleito; d) Lori Petrikic participou das manifestações ocorridas após as
eleições de 2022 e, por essa razão, foi recomendada por algumas pessoas para se
candidatar; e) Vancleia Andrade Magalhães foi indicada para disputar o pleito por sua
reconhecida liderança na comunidade Boa Esperança; f) Judite Jeggli foi sugerida por
já ter sido candidata anteriormente; g) as investigadas participaram de reuniões do
partido antes do período eleitoral, bem como da convenção partidária; h) a chapa
majoritária definiu que todos os candidatos receberiam a doação da mesma

Num. 44754807 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
quantidade de material de campanha; i) as investigadas participaram de reuniões do
partido realizadas no comitê, bem como de caminhadas, passeatas e comícios da
majoritária; j) as candidatas são pessoas mais simples, de poder econômico baixo; k)
as investigadas concentraram a campanha principalmente nas ruas da cidade e nos
status do WhatsApp; l) a baixa votação das candidatas parece decorrer da maneira
como conduziram suas campanhas e se apresentaram aos eleitores, não conseguindo,
assim, conquistar seu apoio; m) as investigadas foram buscar o material de campanha
no comitê no início da campanha; n) viu as investigadas distribuindo seus materiais de
campanha (ID 44663426 ao ID 44663430).
A análise do depoimento colhido em audiência de instrução, em conjunto com os
demais elementos constantes nos autos, revela indícios de que as candidatas
participaram do processo eleitoral por meio de atos concretos de campanha.
Segundo a testemunha, cada uma das investigadas foi indicada para concorrer ao
pleito por razões legítimas: Lori, em razão de sua participação nas manifestações pós-
eleições de 2022; Vancleia, devido à sua reconhecida liderança na comunidade Boa
Esperança; e Judite, em virtude de sua experiência prévia como candidata.
Esses elementos demonstram que as indicações ocorreram por mérito político e social,
afastando a suspeita de candidaturas fictícias ou fraudulentas.
Embora a campanha das investigadas tenha sido modesta, compatível com
candidaturas de baixa expressão econômica, o depoimento de Kleberson confirma a
realização de atos típicos de campanha pelas candidatas, incluindo a participação em
atividades partidárias, reuniões pré-eleitorais, convenção partidária e diversos atos de
campanha, como caminhadas, passeatas e comícios da chapa majoritária.
O depoimento confirma ainda que as candidatas buscaram no comitê e distribuíram o
material de campanha fornecido pelo partido, disponibilizado de maneira igualitária a
todos os candidatos.
As informações prestadas à Justiça Eleitoral demonstram que todos os candidatos a
vereador do Partido Renovação Democrática - PRD de Toledo declararam, em suas
prestações de contas, o recebimento de doação estimável do candidato ao cargo de
prefeito Mario Costenaro no valor de R$ 1.100,00, assim distribuído: R$ 250,00 para
250 adesivos, R$ 750,00 para 750 “santinhos” e R$ 100,00 para produção audiovisual.
[3]
Ainda que as candidatas tenham financiado suas campanhas exclusivamente com
essa doação, os materiais de propaganda apresentados mostram-se compatíveis com
o padrão usual em campanhas proporcionais realizadas em municípios de pequeno
porte.
A padronização das prestações de contas eleitorais pode ser considerada um dos
elementos previstos na Súmula TSE nº 73. Entretanto, só se revelará relevante para
caracterizar fraude à cota de gênero se houver, à luz do conjunto probatório,

Num. 44754807 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
comprovação de que houve intenção de burlar a norma, o que não se verifica no caso
em análise.
Assim como as candidatas investigadas, os candidatos João Carlos Correa, Marcelo
Kalinoski, Sebastião Candido de Oliveira, Paulo Sergio Belarmino e Nubia Rosele
Grahl financiaram integralmente suas campanhas com recursos estimáveis em
dinheiro provenientes da chapa majoritária. Nessa conjuntura, não se mostra razoável
concluir que as candidaturas de Judite, Vancleia e Lori seriam fictícias em razão da
padronização das prestações de contas, já que essas mesmas características também
se verificam nas campanhas de outros candidatos, refletindo a realidade da disputa em
municípios de pequeno porte.
Além disso, considerando-se que mencionados candidatos do gênero masculino
também realizaram suas campanhas com modesta movimentação de recursos, exigir-
se das mulheres a aplicação de recursos financeiros expressivos caracterizaria critério
desproporcional e discriminatório em desacordo com o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à suposta fraude nas
candidaturas de Judite Jeggli, Vancleia Andrade Magalhães e Lori Petrikic, mostra-se
indispensável a aplicação dos princípios in dubio pro muliere e in dubio pro suffragio, a
fim de resguardar a vontade legitimamente manifestada pelo eleitorado e a efetiva
participação feminina na política, afastando a deslegitimação de candidaturas com
base em meras presunções ou indícios frágeis.
Há que se concluir, portanto, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, uma vez que não
se comprovou a alegada fraude à cota de gênero.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a
ação de investigação judicial eleitoral.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44754807 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
[1] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[2]https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=
79278/resultados/cargo/13
[3] 1) PCE 0600429-91.2024.6.16.0075 – ID 127018125 - Vancleia Andrade
Magalhães; 2) PCE 0600425-54.2024.6.16.0075 – ID 127086790 – Lori Petrikic; 3)
PCE 0600503-48.2024.6.16.0075 – ID 127140284 – Luis de Marchi; 4) PCE 0600436-
83.2024.6.16.0075 – ID 127015157 – João Carlos Correa; 5) PCE 0600422-
02.2024.6.16.0075
–
ID
127171421–
Judite
Jeggli;
6)
PCE
0600531-
16.2024.6.16.0075 – ID 126990715 – Marcelo Kalinoski; 7) PCE 0600506-
03.2024.6.16.0075 – ID 127056898 – Marcelo Douglas Marques; 8) PCE 0600395-
19.2024.6.16.0075 – ID 127196190 – Nubia Rosele Grahl; 9) PCE 0600432-
46.2024.6.16.0075 – ID 126993736 – Sebastião Candido de Oliveira; 10) PCE
0600430-76.2024.6.16.0075 – ID 127210796 - Paulo Sergio Belarmino; 11) PCE
0600524-24.2024.6.16.0075 - ID 127116939 - Silvana Aparecida Galdino Sanches; 12)
PCE 0600559-81.2024.6.16.0075 - ID 126943056 - Froylan Galleano Gomes dos
Santos.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600707-92.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE TOLEDO, RODRIGO
LEONARDO PRIESNITZ - Advogados dos(as) RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, MATHEUS OLIVA - PR127546 - RECORRIDOS: MARCELO DOUGLAS MARQUES,
EGON ANTONIO KUHN, SILVANA APARECIDA GALDINO SANCHES, FROYLAN GALLEANO
GOMES DOS SANTOS, LUIS DE MARCHI, MARCELO KALINOSKI, JOAO CARLOS CORREA,
PAULO SERGIO BELARMINO, NUBIA ROSELE GRAHL, SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,
VANCLEIA ANDRADE MAGALHAES, LORI PETRIKIC, JUDITE JEGGLI - Advogados dos(as)
RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal

Num. 44754807 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010375998700000043692524
Número do documento: 25101010375998700000043692524
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:30:49
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.10.2025